Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão Plantão Judicial Classe Mandado de segurança Processo n. 0742503-86.2024.8.07.0000 Impetrante VERA LÚCIA ORLANDO CAVALCANTE Impetrado DJAN GOMES LIMA e outro Plantonista Desembargadora SANDRA REVES DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vera Lúcia Orlando Cavalcante contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal. Inicialmente, pontua fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, por ser pessoa hipossuficiente economicamente, conforme demonstrariam os contracheques, declaração de Imposto de Renda, CTPS e três últimos extratos de conta corrente juntados aos autos. Quanto ao mérito, noticia que, no segundo semestre 2023, em consulta de rotina, realizou exames de tomografia no Hospital Universitário de Brasília - HUB, sendo detectado uma mancha no rim, com subsequente inclusão na regulação para acompanhamento com urologista. A consulta com urologista ocorreu no final de 2023, no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, onde realizou nova tomografia, não suficiente para concluir um diagnóstico. Em novo exame de tomografia do abdômen total, com contraste, realizado em fevereiro/2024, houve o diagnóstico de neoplasia maligna da pelve renal, e respectiva inclusão na regulação em 18/07/2024, categoria lista vermelha, com prioridade máxima, para realização de procedimento cirúrgico denominado CE – Renecção de Tumores Múltiplos e Simultâneos do Trato Urinário e Oncologia. Enquanto não realizada a cirurgia indicada, passou a usar medicação para dores intensas e antibiótico, visando combater infecção urinária de repetição. Realizou nova tomografia em 17/8/2024, quando internada na UBS do Núcleo Bandeirante, entre 8 e 14/8/2024, com utilização de bolsa de sangue para tratamento de anemia grave. Em 22/8/2024, “foi novamente encaminhada ao Pronto Socorro do HRAN com relato de dor intensa, infecção urinária de repetição – ITU e anemia grave, onde foi descoberta lesão expansiva em pelve e ureter esquerdo com suspeita de carcinoma urotelial, apresentado fraqueza extrema, palidez ++/4+, inapetência, fadiga e astenia”. Tomografia com contraste, realizada em 27/8/2024, “demonstrou aumento da massa na pelve renal esquerda, associada à acentuada hidronefrose e redução do parênquima renal”, mas recebeu alta em 2/9/2024, sem realizar cirurgia. Voltou a ser internada no “HRAN em 17/09/2024, em decorrência de dores insuportáveis. A cada dia o quadro de dor se agrava, assim como a cada novo exame é possível confirmar a evolução rápida de destrutiva dos tumores que agora se estendem até a coluna lombar entre as vértebras L4 e L5, conforme laudo do exame colacionado”. Assim, alude estar há 78 (setenta e oito) dias na lista da regulação, sendo a primeira paciente da fila, na lista vermelha, sem realizar a cirurgia. Afirma que em 3/10/2024 foi colocada em balão de oxigênio em decorrência das dores, o que demonstraria a gravidade do seu quadro clínico e a necessidade da obtenção da tutela judicial, em face da omissão do Poder Público. Sustenta que seu direito líquido e certo decorria do art. 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, os quais dispõem sobre o dever do Estado na prestação de serviços da saúde pública. Aduz, igualmente, haver violação ao art. 2o da Lei n 12.732/2012, “que dispõe que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor”. À vista do exposto, entende demonstrados o fumus boni iuri e o periculum in mora, requisitos necessários para o deferimento da medida liminar vindicada, além da concessão, ao final, da ordem, nesses termos: a) Seja concedida a MEDIDA LIMINAR VINDICADA, determinando à autoridade Impetrada que realize os procedimentos para intervenção cirúrgica CE RENECÇÃO DE TUMORES MULTIPLOS E SIMULTÂNEOS DO TRATO URINÁRIO EM ONCOLOGIA, conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, e que seja custeado pelo Distrito Federal, impedindo assim prejuízos inestimáveis e irreparáveis ao Impetrante e á sua família, qual seja o de vir a óbito por falta de atendimento; b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos arts 98 e 99 do CPC; c) Cumprida a liminar, seja determinada a notificação da Autoridade, ora averbada de coatora para prestar, no prazo legal, as informações que entender necessárias, bem como a notificação do órgão de representação judicial da Secretaria de Estado do Distrito Federal; d) Ao final, após a douta manifestação do representante do Ministério Público, seja, julgado procedente este Mandado de Segurança, para o fim de ser concedida a SEGURANÇA pleiteada, em definitivo, e, e) Derradeiramente, levando-se em consideração a possibilidade de omissão da autoridade coatora e antevendo a possibilidade desta deixar de cumprir a decisão judicial proferida na presente ação, requer seja aplicado subsidiariamente à espécie, imposta multa em razão do descumprimento da decisão judicial. Ressalvando-se ainda, por ser evidente, a aplicação da legislação penal por crime de desobediência. Dá a causa o valor de R$ 1412,00 (mil quatrocentos e doze reais) para fins de alçada. Atribuiu à causa o valor de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 4/10/2024, às 19h8. É o relatório. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. A despeito do delicado quadro de saúde da impetrante, com 61 (sessenta e um anos) de idade e diagnosticada de neoplasia maligna da pelve renal, não se verifica que o caso em exame se amolda aos requisitos do art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Nota-se que, conforme descrito pela própria impetrante, está há 78 (setenta e oito) dias na lista da regulação, sendo a primeira paciente da fila, na lista vermelha, que pressupõe atendimento prioritário. O último exame apresentado, o RX de Tórax, de 2/9/2024 descreve “área cardíaca normal; campos pulmonares normais”. A última tomografia computadorizada de abdômen total, data de 17/9/2024 (ID 64820399), ou seja, não há laudo médico recente apto a demonstrar a repentina piora do quadro clínico. Significa dizer, o lapso temporal decorrido, sem mudança próxima do alegado quadro fático, impede a análise pelo Plantão Judicial, que exige a presença do perecimento do direito, o qual não está delineado pela documentação que instrui a inicial. Também é importante considerar que a impetrante é a primeira da fila de regulação para a pretendida cirurgia, e não há esclarecimento suficiente do motivo de ainda não a ter realizado. A alegação de omissão por dezenas de dias não é motivo hábil para a atuação do Plantão Judicial, haja vista não constituir ato omissivo recente, mas que, a princípio, está se protraindo no tempo, consoante exegese do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Ainda, a própria impetrante não faz menção ao Plantão Judicial. Da petição inicial, especialmente dos pedidos deduzidos, conclui-se pela intenção de regular processamento do mandado de segurança, via Relator natural. Em complemento, pertinente registrar o entendimento do eminente Des. Roberto Freitas Filho em pedido similar durante Plantão Judicial, contrário à intervenção judicial nas demandas prestacionais da saúde pública, quando há pretensão de suplantar as regras definidas pelo Sistema de Saúde Público, ad litteris: (...) Primeiro, porque a decisão contempla a determinação para que se observe os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, os quais submetem os pacientes ao sistema de regulação, aguardando, em igualdade de oportunidade, a internação em UTI. Tal sistema envolve, nos casos congêneres, apreciação de critérios subjetivos e objetivos para alocação no sistema de regulação social e que impactam na discussão de tratamento isonômico no contexto de políticas públicas, que sempre envolve escassez de recursos. Além disso, ao contrário do que afirma em sua peça, a Agravante não se encontra em situação temerária de risco de óbito, tendo em vista que o relatório de evolução constante do ID 190621506 (origem) não faz menção a tal cenário, o que é corroborado pelo laudo constante no ID 190725977 (origem). O relatório acostado à peça submetida a esse juízo plantonista (ID 57251422), datado de 22/03/2024, além de informar que o quadro da Agravada é “estável”, carece de apreciação do juízo de origem, constituindo, assim, até mesmo supressão de instância e violação ao juízo natural toda e qualquer prospecção, por parte desse Plantonista, a respeito de seu conteúdo. O áudio colacionado ao ID 57251424 demanda mínima contradita, além de igualmente não ter sido apresentado ao juízo de origem, prejudicando, assim, a apreciação de seu conteúdo, pelos mesmos fundamentos acima. Por fim, o objeto do pedido de tutela de urgência esgota, em si, o objeto da ação cominatória, nos termos art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992. Portanto, a situação retratada não se amolda às hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024, especialmente no § 1o, devendo o mandado de segurança seguir seu regular processamento perante o Relator natural, sob pena de usurpação da competência. 3. Com essas considerações, deixo de analisar o pedido de antecipação da tutela deduzido no mandado de segurança, por não se enquadrar em hipótese prevista no art. 4o da Portaria GPR 1717, de 16/9/2024. Encaminhem-se os autos ao e. Relator natural. Intimem-se.